Tribunal: TCU
Processo: 017.667/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos pelo embargante em face de deliberação que negou provimento a recurso de reconsideração por ele interposto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Marcos Ramos Carvalho, secretário de saúde à época dos fatos, contra o Acórdão 244/2022-TCU-Plenário , que rejeitou os embargos de declaração por ele anteriormente opostos contra o Acórdão 2679/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar ao embargante que, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU, em caso de oposição de novos embargos, esses poderão vir a ser considerados por este Tribunal como meramente protelatórios, e, assim, serem recebidos como mera petição, sem prejuízo de esta Corte, no exame desse novo expediente, também entender pela aplicação de sanção prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, na linha dos precedentes Acórdãos 593/2017, 1.687/2020, 2.001/2020 e 1764/2021, todos do Plenário; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante.